Tribunal: CARF
Processo: 13603.722475/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
AFERIÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. AUTORIZAÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESAS ADMINISTRADAS DE FORMA INTEGRADA POR PROCURAÇÕES COM MANDATOS DE AMPLOS PODERES. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO POR VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 123. SOLIDARIEDADE.
Caracteriza-se grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estiverem sob uma mesma gestão com demonstração de interesse integrado, administradas cada uma delas de forma coordenada por procurações com amplos poderes, deixando de observar em quaisquer das empresas os limites da legislação tributária, especialmente quanto ao Simples Nacional (Lei Complementar no 123).
Caracterizado o grupo econômico de fato, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza – industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica –, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias devidas por uma delas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722475/2015-06
ACÓRDÃO
2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURIN INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
QUANTO
À
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. AUTORIZAÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESAS
ADMINISTRADAS DE FORMA INTEGRADA POR PROCURAÇÕES COM
MANDATOS DE AMPLOS PODERES. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO POR VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 123.
SOLIDARIEDADE.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
2
Caracteriza-se grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
estiverem sob uma mesma gestão com demonstração de interesse
integrado, administradas cada uma delas de forma coordenada por
procurações com amplos poderes, deixando de observar em quaisquer das
empresas os limites da legislação tributária, especialmente quanto ao
Simples Nacional (Lei Complementar no 123).
Caracterizado o grupo econômico de fato, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza – industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica –, respondem entre si, solidariamente, pelas
contribuições previdenciárias devidas por uma delas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário do contribuinte Turin Industrial
Ltda - ME (e-fls. 671/699) e de Recurso Voluntário dos responsáveis solidários Jump Plus Motel
Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 700/718) e Turin Ltda e Milton Santos Ferreira da
Costa - ME (e-fls. 719/748), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal ―, qualificados nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão da Delegacia
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
3
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 631/646),
consubstanciada no Acórdão no 07-38.423 - 6a Turma da DRJ/FNS, de 09/06/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente os pedidos deduzidos nas impugnações, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE.
A apresentação de impugnação é restrita às pessoas que figuram como sujeito
passivo da obrigação tributária.
LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARGUIÇÕES CONTRA ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A manifestação contra o ato de exclusão do simples deve ser realizada no
processo próprio, no qual estão contidas todas as informações e provas quanto
aos fatos que ensejaram o alijamento da sociedade do regime diferenciado de
tributação, sob pena de afrontar a segurança jurídica das decisões proferidas no
âmbito administrativo.
MANIFESTAÇÃO CONTRA EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA.
O Relatório de Vínculos é dotado de natureza meramente informativa, o qual tem
o escopo único de listar todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com os sujeitos passivos,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente, de modo que as pessoas lá listadas não correspondem,
necessariamente, aos responsáveis pelos créditos tributários em exame.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias devidas por uma
delas.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
AFERIÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. AUTORIZAÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
4

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com autos de infração juntamente
com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 59/65) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte e os responsáveis solidários sido notificados em 29/12/2015 (e-fls. 258/275), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Trata este processo administrativo dos Autos de Infração nso 51.068.888-8,
51.068.889-6 e 51.068.887-0, lavrados contra o contribuinte em epígrafe, no qual
houve imputação de responsabilidade solidária contra empresas do mesmo grupo
econômico. Houve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional (e-fl. 244).

O processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73 [atualmente arquivado, desde 03/08/2018, com decisão
definitiva pela exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o/03/2010,
conforme Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/COM no 9, de 15/10/2015].
AI no 51.068.888-8

Trata o auto de infração em epígrafe das contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
segurados contribuintes individuais, incluindo, no que se refere aos segurados
empregados, a respectiva parcela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor de R$
124.312,36, já incluídos os juros de mora e multa de ofício de 75%.

O lançamento foi dividido em quatro levantamentos, a saber:

a) Levantamento "AA - Remuneração Apurada em FP", referente às
remunerações pagas a segurados empregados, não informadas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à
Previdência Social (GFIP), extraídas das folhas de pagamento da autuada,
referente ao período de 01/2011 a 12/2012;

b) Levantamento "AB - Retiradas Apuradas", respeitante a retiradas de
diretor não empregado, apuradas conforme folha de pagamento, atinentes ao
período de 01/2011 a 12/2012;

c) Levantamento "AC - Pagamentos a Autônomos", referente a
remunerações de autônomos, extraídas da folha de pagamento, referente ao
período de 01/2011 a 12/2002; e

d) retiradas de diretor arbitradas pela fiscalização nas competências
01/2012 a 03/2012, por não terem sido apresentados à fiscalização quaisquer
elementos que permitissem a aferição direta, arbitradas em conformidade com os
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
5
valores declarados pelo sujeito passivo, nas competências 12/2011 e 04/2012,
sendo que, para tal arbitramento, foi considerado o contido nas cláusulas sétima
e oitava da nona alteração contratual da sociedade empresária fiscalizada.
AI no 51.068.889-6

Refere-se o auto de infração em epígrafe a constituição das contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas a parte dos segurados, não descontadas,
relativas às competências 01/2011 a 03/2011, 05/2011 a 09/2011, 11/2011 a
12/2011, 01/2012 a 05/2012, 07/2012 e 10/2012, no valor de R$ 2.807,35, já
incluídos os juros de mora e multa de ofício de 75%.

O auto de infração é composto do levantamento "AE - Contribuição de
Segurados", que engloba as contribuições previdenciárias incidentes sobre:

a) remunerações pagas a segurados empregados, não declarados em GFIP,
conforme as folhas de pagamento da empresa;

b) retiradas de diretor não empregado apuradas por meio do exame das
folhas de pagamento de salários;

c) remunerações de autônomos, conforme as folhas de pagamento; e

d) retiradas de diretor arbitradas pela fiscalização nas competências
01/2012 a 03/2012, por não terem sido apresentados à fiscalização quaisquer
elementos que permitissem a aferição direta de tais remunerações; de modo que
foram arbitrados os valores em conformidade com as importâncias declaradas
pelo sujeito passivo, entre as competências 12/2011 e 04/2012, sendo para tanto
considerado o contido nas cláusulas sétima e oitava da nona alteração contratual
da sociedade empresária.
AI no 51.068.887-0

Versa o auto de infração em epígrafe sobre a penalidade pecuniária infligida
à contribuinte, no valor de R$ 1.925,81, por ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, contribuições previdenciárias da segurada
empregada Maria da Conceição de Freitas Martins, conforme previsto na Lei no
8.212/1991, art. 30, inciso I, "a", relativamente às competências 12/2011 e
12/2012 (CFL 59).
Outras Informações Contidas no Relatório Fiscal

Relata a autoridade lançadora, por intermédio do Relatório Fiscal (fls.
59/65), que foram considerados sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias todas as remunerações pagas, tendo em vista que foi
indevidamente declarado em GFIP que a empresa se encontrava regularmente
incluída no regime do Simples Nacional em todas as competências do período
fiscalizado.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
6

Todavia, a contribuinte foi excluída do regime Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/CON no 9, de 15 de outubro de 2015, com
efeitos retroativos ao dia 1o de março de 2010.

Assim, pela prática, em tese, de tal conduta, prevista no inciso I do artigo
337-A do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), foi emitido Representação
Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público.

Noticia ainda que, ao realizar o procedimento de fiscalização, ficou
constatada a existência de grupo econômico de fato, composto pela Turin
Industrial Ltda, Jump Plus Motel Ltda, Construtora Técnica Ferreira Ltda e Turin
Ltda, uma vez que ficou comprovado que foi formado grupo de empresas sob
direção, controle e administração exercidos, direta e indiretamente, pelo mesmo
grupo de pessoas, através da utilização de procurações com amplos poderes para
gerir de forma integrada, fazendo assim incidir a norma prevista no inciso IX do
artigo 30 da Lei 8.212/1991, e art. 494 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.

Consta que na conjectura do grupo econômico houve a exclusão do Simples
Nacional, pois a soma das receitas das pessoas jurídicas geridas em conjunto
extrapola o limite do regime simplificado. Consta que se infringiu o disposto nos
incisos III e V do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, uma vez que não
podia se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado a pessoa jurídica de cujo
capital participe pessoa física que seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, quando a receita bruta
global ultrapassar o limite previsto na legislação do Simples Nacional para
empresa de pequeno porte; e cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, quando
a receita bruta global ultrapassar o limite previsto na legislação do Simples
Nacional para empresa de pequeno porte.

Constou que a receita bruta total das empresas em que o Sr. Milton Santos
Ferreira da Costa é controlador extrapolou o limite do Simples Nacional, de modo
que houve a violação da legislação do Simples Nacional e a exclusão.

Quanto a esse fato, informa que foram examinadas as procurações
outorgadas pela empresa autuada, Jump Plus Motel Ltda e Construtora Técnica
Ferreira Ltda a Milton Santos Ferreira da Costa conferindo-lhe poderes de gestão
das empresas.

Relata ainda que Milton Santos Ferreira da Costa é sócio-administrador da
empresa Turin Ltda e exerce também os poderes de gestão administrativa na
empresa fiscalizada e nas empresas Construtora Técnica Ferreira Ltda e Jump Plus
Motel Ltda, e que Ronald de Oliveira Ferreira é sócio-administrador da empresa
fiscalizada e das empresas Construtora Técnica Ferreira Ltda e Jump Plus Motel
Ltda.

Dado este quadro, explica que fica caracterizado grupo econômico quando
há a constatação de que se está diante de um grupo de empresas com direção,
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
7
controle e administração exercidos direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de
pessoas. No caso concreto explana que há relevância para o administrador Milton
Santos Ferreira da Costa que controla as empresas. Continua explanando que
grupos econômicos de fato são resultados de decisões legítimas de seus
controladores, que, não pretendendo dar a sua organização as características do
"grupo de sociedade" da Lei 6.404/1976, promovem a constituição de empresas
interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de
pessoas. Acrescenta que, ainda que "de fato", o grupo econômico assume pública
e ostensivamente a sua condição de "grupo".

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação do contribuinte Turin Industrial Ltda - ME (e-fls. 311/335), que
instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi
apresentada pelo recorrente. Também, houve impugnações dos responsáveis solidários Jump Plus
Motel Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 278/297) e Turin Ltda e Milton Santos
Ferreira da Costa - ME (e-fls. 336/354), delimitando a lide sobre a imputação de responsabilidade
solidária. O Sr. Ronald de Oliveira Ferreira apresentou impugnação em conjunto com Jump Plus
Motel Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 278/297), mas não era responsável solidário
imputado e a decisão de piso reconheceu sua ilegitimidade para impugnar.
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:
Impugnação Apresentada por Turin Industrial Ltda (fls. 311/335)
Da Indevida Exclusão do Simples Nacional - Inexistência de Grupo Econômico

Inicialmente, sustenta que não há que se falar em formação de grupo
econômico entre nenhuma empresa incluída indevidamente no polo passivo, uma
vez que não possui qualquer vínculo com as demais empresas citadas no
processo, tampouco com a empresa Turin Ltda, que possui sócios distintos das
demais, ou com qualquer outra pessoa que não faça parte do seu quadro
societário.

Nesse sentido, alega que não há nenhum fundamento para a configuração
de grupo econômico, muito menos provas.

Assevera que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa é contador, responsável
contábil por todas as empresas incluídas indevidamente no polo passivo da ação e
sócio apenas da empresa Turin Ltda.

Diz que a prova da alegação é a Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica da impugnante que foi preenchida eletronicamente pelo
contador: Milton Santos Ferreira da Costa, que como é sabido, é realizado pelo
responsável contábil e não por seu administrador ou sócio.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
8

Aduz que o fato de o Sr. Milton possuir procurações públicas, que lhe foram
outorgadas na condição de contador, não o coloca na condição de sócio,
proprietário ou administrador de nenhuma das empresas apenas por ter sido
nomeado procurador, eis que referidas procurações foram outorgadas somente
no intuito de resolver problemas relacionados à área contábil e não relacionadas à
administração de nenhuma das empresas.

Ressalta ainda que, a não ser que a procuração seja lavrada para um fim
específico, todas seguem um mesmo modelo genérico, que podem ser usadas
para várias situações, o que é o caso dos autos.

Afirma ser certo que o contador das empresas nunca usou tais procurações
para fim que não fosse relacionado ao serviço contábil, e que não há prova nos
autos de que o responsável contábil das empresas tenha praticado qualquer ato
de administração de qualquer empresa constante no polo passivo da ação, as
quais possuem um administrador próprio, exceto quanto à empresa Turin Ltda.

Esclarece que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa foi sócio da empresa
Turin Industrial até o ano de 2002, contudo, por um erro do escritório de
contabilidade, após a sua retirada do quadro societário, não foi feita a alteração
no sistema, de maneira que o escritório continuou prestando a informação de
retirada pró-labore em favor do ex-sócio, mas quem fazia realmente as retiradas
era o novo sócio, conforme pode ser observado nos documentos anexados, sendo
certo que, percebido o erro, referida impropriedade foi corrigida.

Em outro plano, expõe que, compulsando-se os contratos sociais da
empresa Turin Industrial e da empresa Turin Ltda, verifica-se que elas possuem
sócios, razões sociais, CNPJ, objetivo social e endereços totalmente distintos.

Assim, entende que, descaracterizado a formação de Grupo Econômico,
não há se falar em exclusão da impugnante do regime do Simples Nacional, não
havendo, por consequência, que se falar em somar as receitas da impugnante
com as das demais empresas citadas nos autos.

Não obstante, alega ainda que, mesmo que houvesse um grupo econômico
entre a impugnante e as demais empresas, com exceção da Turin Ltda, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim, a soma das receitas não
ultrapassaria o teto previsto na legislação, razão pela qual o auto de infração
lavrado em face da impugnante não pode prosperar.

Discorda também das pessoas elencadas no Relatório de Vínculos,
porquanto o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa não era e não é sócio da mesma
no período apurado, assim como em relação à fantasiosa alegação de grupo
econômico, inclusive porque os sócios das empresas Turin Industrial, Jump Plus
Motel e Construtora Técnica Ferreira possuem sócios totalmente distintos da
empresa Turin Ltda.

Continua arguindo no sentido de que para a caracterização de um grupo
econômico devem ser observados alguns aspectos que o Auditor Fiscal não
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
9
observou ao lavrar o presente AI, recorrendo à decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que concluiu que, “para configurar a existência de um grupo
econômico, deve existir uma relação íntima entre as empresas de negócio e de
controle, contendo interesses e gestão empresarial comum” e que o – “O só fato
de duas empresas serem do mesmo ramo, e terem o mesmo sócio administrador,
não quer dizer que pertençam a um grupo econômico e que devam ser
responsabilizadas solidariamente”.

Com base no que foi exposto, argumenta que, ainda que o contador Milton
Santos Ferreira da Costa fosse sócio da empresa impugnante e de todas as
empresas incluídas indevidamente no polo passivo, ainda assim não haveria de se
falar em grupo econômico, haja vista que o simples fato de um grupo de
empresas serem administradas por pessoas integrantes do mesmo grupo familiar,
por si só, também não se afiguraria condição suficiente para o reconhecimento de
grupo econômico.

Ademais, complementa que, mesmo que se admitisse que todas as
empresas incluídas no polo passivo do auto de infração fossem participantes de
um grupo econômico, ainda assim, para que fosse imputado a elas a
responsabilidade solidária, teriam que ter realizado em conjunto a situação
configuradora do fato gerador, mencionando acórdão do STJ.

Ressalta também que, para a caracterização de grupo econômico de fato,
haveria necessidade de prova do controle ou administração comum de uma
empresa sobre a outra ou de uma sobre todas, ou laços de direção ou
coordenação em face das atividades. E, no caso em questão, esses pressupostos
não estão presentes.

Em outro rumo, expõe que a impugnante ainda não foi excluída
definitivamente do Simples Nacional, pois, enquanto não houver condenação
transitada em julgado, os efeitos da exclusão não podem prosperar, sob pena de
se ferir princípios constitucionais como a ampla defesa e o contraditório, contra o
que caberia, inclusive, impetração de mandado de segurança.

Assim, considera que o Discriminativo de Débito, RADA e Demonstrativo
Consolidado do Crédito, relativos aos anos de 2011 e 2012 não têm razão de ser, e
ficam desde já totalmente impugnados.

Primeiro, porque se referem aos anos de 2011 e 2012 e naquela época a
impugnante era ainda optante pelo simples, de modo que a cobrança não poderia
retroagir de tal forma a prejudicar o contribuinte, sob pena de se ferir o princípio
constitucional da segurança jurídica, até porque quando os recolhimentos foram
realizados o foram corretamente, conforme comprovam os documentos em
anexo.

Segundo, porque não há nenhuma decisão definitiva da exclusão da
impugnante do Simples Nacional, e, enquanto não houver uma decisão transitada
em julgada nesse sentido, os efeitos da exclusão não podem prosperar.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
10

Além disso, afirma ainda que as diferenças de tributos detectadas foram
pagas conforme comprovam os documentos anexados.

Portanto, de acordo com a impugnante, não resta alternativa senão a de
reconsiderar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, pois não havia
motivos para tanto, sendo que as impropriedades encontradas, que não se
refletiam em motivo para exclusão, já foram corrigidas.

Na sequência, reclama que, assim, houve agressão ao princípio
constitucional que trata do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às
pequenas empresas, assim como ao do princípio da hierarquia das leis, e ao da
capacidade contributiva.
Dos Lançamentos de Créditos para Terceiros

Sustenta que não há que se falar também em lançamentos de créditos para
terceiros, pois a exclusão do Simples Nacional teria ocorrido em outubro de 2015,
retroativa ao ano de 2010.

Nesse tocante, expõe que só tomou conhecimento da tentativa de sua
exclusão do regime do Simples nacional em dezembro de 2015, o que joga por
terra as alegações contidas no auto de infração ora rechaçado.

Além disso, pondera que a suposta exclusão não é definitiva e não pode
produzir efeitos até o julgamento final do processo, sob pena de se ferir um dos
princípios constitucionais dos mais importantes, que é o da Ampla defesa e do
contraditório.

Já, com relação ao pagamento de salários da funcionária Maria Conceição
de Freitas Martins nas competências de 12/2011 e 12/2012, explica que houve
um equívoco na contabilidade e realmente passou despercebida a falta de
recolhimento de FGTS e de INSS. Todavia, constatada tal irregularidade já foi
prontamente regularizada, sendo que os recolhimentos foram devidamente
efetuados.

No que diz respeito ao Demonstrativo das Remunerações e das
Contribuições Apuradas, relata que auditor fiscal incluiu no respectivo documento
o contador como sendo sócio diretor de empresa em que ele não é sócio, o que
fica veementemente impugnado. Aduz que quando ele saiu da sociedade e
passou apenas a fazer a escrita da empresa, continuou sendo lançado no sistema
como retirada pró-labore, mas por erro, até porque já não era mais sócio e não
mais trabalhava na empresa e não recebia retiradas obviamente. Assim, informa
que onde constou retirada pró-labore ao contador e ex-sócio Milton, na verdade é
pagamento de honorários contábeis, tanto é verdade que, quando o escritório de
contabilidade percebeu erro, fez a retificação, conforme comprovam os
documentos em anexo.

Ressalta ainda que, nos meses em que o auditor fiscal arbitrou a retirada
pró-labore a "Diretor" (01/2012 a 03/2012), não houve de fato retirada de pró-
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
11
labore a nenhum sócio, motivo pelo qual não foi informado. Desse modo, como
não houve retirada, não é devido o arbitramento apenas por suposição, inclusive
porque não há prova alguma nos autos que prove o contrário.

Em seguida, afirma que foram anexados os recibos de retiradas de pró
labore em favor do sócio Ronald de Oliveira Ferreira, correspondentes ao mesmo
período em que constam retiradas em favor do ex-sócio.

No ponto, salienta que as Declarações de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS) e nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN), ambas em
anexo, não constam o pagamento de retirada de pró-labore para o ex-sócio e
contador da impugnante, o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa, o que também
demonstra que foi apenas uma informação prestada erroneamente.

Demonstra, em seguida, que está impugnando todos os documentos
acostados aos autos por não se prestarem ao fim a que se destinam, bem como
por não fazerem prova no sentido pretendido, além de terem sido produzidos
unilateralmente sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Informa que, em anexo, seguem os recibos de pagamento de autônomo
(RPA) de honorários contábeis ao contador Sr. Milton Santos Ferreira da Costa e
os recibos de pagamento de retiradas de pró-labore ao sócio da impugnante, o Sr.
Ronald de Oliveira Ferreira.

Por fim, requer seja reincluída no Simples Nacional.
Impugnação Apresentada por Ronald de Oliveira Ferreira, Jump Plus Motel e
Construtora Técnica Ferreira Ltda. (fls. 278/297)

Quanto à impugnação apresentada por aqueles relacionados acima,
traduzem-se nas mesmas razões de fato e de direito expendidas na impugnação
apresentada pela Turin Industrial Ltda. no item "Da Indevida Exclusão do Simples
Nacional – Inexistência de Grupo Econômico", fazendo, contudo, as devidas
adaptações às impugnantes, com a finalidade de demonstrar a não existência de
grupo econômico, e sem ter objetivo de reverter a exclusão do Simples sofrida
pela Turin Industrial, mas a de afastar as responsabilidades tributárias dos
impugnantes.

Além do dito acima, também apresentam os seguintes argumentos, em
síntese, demonstrados adiante, com o propósito de atacar as responsabilidades
solidárias a eles imputadas.

Sustentam que para inclusão de qualquer um dos sujeitos elencados no
artigo 135 do CTN no polo passivo da obrigação tributária é obrigatório que fique
provado que o terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos, ou contrários ao
estatuto social da empresa com a qual mantinham vínculo econômico,
evidenciando, assim, o cunho sancionatório dos liames jurídicos contidos no
artigo citado. Ademais, observa que a responsabilidade tributária nesse caso,
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
12
diferentemente da estabelecida no artigo 134 do CTN, traduz hipótese de
responsabilidade por substituição.

Na sequência, afirmam que é por ocasião da prática do lançamento que
deve ficar comprovada a presença dos requisitos necessários para atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros, em substituição a responsabilidade pelo
crédito tributário de origem da pessoa jurídica, de modo que desde logo já seria
oportunizado ao terceiro responsabilizado o direito de apresentar suas razões,
que podem implicar em sua exclusão ou não do polo passivo. Agindo assim,
estaria sendo privilegiado princípios basilares do processo administrativo fiscal
(PAF), como o da verdade material, o da ampla defesa e do contraditório.

Com base no exposto, asseveram, então, que qualquer tentativa de
redirecionamento de um executivo fiscal, nos termos do artigo 135 do CTN, sem a
preexistência de um regular processo administrativo investigatório pela
autoridade competente, consistirá em afronta ao “due process of law”, uma vez
que se estará diante de situação ofensiva às normas constitucionais de ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, bem como uma atitude totalmente
contrária a um Estado Democrático de Direito.

Além disso, advertem que o artigo 202, I, Código Tributário Nacional
determina que o nome do devedor e do corresponsável deve constar no termo de
inscrição em dívida ativa, porém, a seu ver, não haveria como conceber que o
nome de um terceiro seja colocado na certidão de dívida ativa sem que ele tenha
participado do processo administrativo, pois é lá que será apurada a
responsabilidade ou não do terceiro.

Assim, fica claro que o redirecionamento da execução fiscal de uma
sociedade para um terceiro, já na esfera judicial, importa em supressão da
instância administrativa e da defesa que lhe seria possível. Sendo assim, registra
que ficam impugnados todos os documentos acostados aos autos por não se
prestarem ao fim que se destinam, bem como por não fazerem prova no sentido
pretendido, além de terem sido produzidos unilateralmente sem o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Turin Ltda e Milton Santos Ferreira da Costa - ME (fls. 336/354)

Com relação à impugnação promovida pela Turin Industrial, assinale-se que
esta repete os mesmos argumentos, de fato e de direito, com as devidas
adequações, apresentados por Ronald de Oliveira Ferreira, Jump Plus Motel e
Construtora Técnica Ferreira Ltda.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
13

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário do contribuinte Turin Industrial Ltda - ME (e-fls. 671/699) e
no Recurso Voluntário dos responsáveis solidários Jump Plus Motel Ltda e Construtora Técnica
Ferreira Ltda (e-fls. 700/718) e Turin Ltda e Milton Santos Ferreira da Costa - ME (e-fls. 719/748),
reitera-se os termos das impugnações respectivas e se postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal e/ou afastar a
imputação de responsabilidade solidária.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 13603.722476/2015-42
(contribuições para Terceiros), a fim de que sejam julgados em conjunto.
O processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73. Ele foi objeto do Acórdão DRJ no 03-75.362 - 4a Turma da DRJ/BSB, de
14/06/2017, que manteve a exclusão do Simples por situações previstas no §4o do art. 3o da LC
123/2006, acatando a fundamentação da exclusão a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva. Com o grupo econômico e controle comum se extrapolou o limite do Simples
Nacional. Consta em informação pública no COMPROT que os autos foram arquivados,
movimentado em 03/08/2018, não havendo recursos da decisão de exclusão do Simples Nacional,
pelo que a exclusão se apresenta como terminativa em âmbito administrativo.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
Os Recursos Voluntários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecimento deles.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se apresentam
tempestivos (notificação do contribuinte Turin Industrial Ltda - ME em 20/07/2015, e-fl. 754; de
Jump Plus Motel Ltda em 08/07/2016, e-fl. 668; de Construtora Técnica Ferreira Ltda em
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
14
07/07/2016, e-fl. 669, de Turin Ltda em 07/07/2016, e-fl. 751; de Milton Santos Ferreira da Costa -
ME em 20/07/2015, e-fl. 754; protocolo recursal em 08/08/2016, segunda-feira, e-fl. 670, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 754), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogados
regularmente habilitados, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço do patrono, sendo a intimação
destinada aos administrados pela Administração Tributária.
Por conseguinte, conheço dos recursos voluntários.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
Turin Industrial Ltda - ME (e-fls. 671/699)
O contribuinte reitera os termos de sua impugnação.
O contribuinte diz não haver solidariedade com outras pessoas jurídicas, pois em
sua visão não caracterizado o grupo econômico, porém na forma da vinculante Súmula CARF no
172 “[a] pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”. De qualquer
sorte, a análise sobre o grupo econômico será delineada na apreciação das peças recursais dos
responsáveis solidários por serem temas vinculados e reflexos com a exclusão do Simples Nacional
por extrapolação de limite do teto do regime diferenciado pela soma de receitas.
Passo ao enfrentamento da peça recursal do contribuinte.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e segurados contribuintes individuais, incluindo, no
que se refere aos segurados empregados, a respectiva parcela destinada ao GILRAT. Além disso,
tem-se a exigência das contribuições relativo à parte dos segurados, não descontadas. Outrossim,
há o lançamento de ofício do CFL 59, este por descumprimento de obrigação acessória. Os
períodos e levantamentos constam esclarecidos no relatório.
O lançamento decorreu da exclusão do Simples Nacional passando à empresa a ser
tributada como as empresas em geral e não mais pelo regime tributário diferenciado. Isto porque,
houve amplo debate no processo de exclusão e o entendimento do ato declaratório de exclusão
foi mantido e restou consolidado em definitivo.
Deveras, o processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73. Ele foi objeto do Acórdão DRJ no 03-75.362 - 4a Turma da DRJ/BSB, de
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
15
14/06/2017, que manteve a exclusão do Simples por situações previstas no §4o do art. 3o da LC
123/2006, acatando a fundamentação da exclusão a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva. Ficou assentado que com o grupo econômico e o controle comum se
extrapolou o limite do Simples Nacional. Consta em informação pública no COMPROT que os autos
foram arquivados, movimentado em 03/08/2018, não havendo recursos da decisão de exclusão do
Simples Nacional, pelo que a exclusão se apresenta como terminativa em âmbito administrativo.
Os efeitos da exclusão são desde 1o/03/2010, justificando-se o lançamento nos
fatos geradores lançados.
Apesar de alegar não haver o grupo econômico e que o Sr. Milton não seria o
controlador, ficou demonstrado que o Sr. Milton, de forma relevante, controlava todas as pessoas
jurídicas e a soma das receitas delas extrapola os limites do Simples Nacional, o que levou a
exclusão do regime diferenciado. Está assentado que a coordenação das empresas e o conjunto do
controle da gestão extrapolou a permissão legal, o que ensejou o lançamento. Por conseguinte, o
argumento de que inexiste provas de coordenação não se sustenta.
Veja-se. No processo consta que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa era
administrador da empresa Turin Ltda, mas também exercia poderes de gestão administrativa na
Turin Industrial Ltda, na Construtora Técnica Ferreira Ltda e na Jump Plus Motel Ltda. A
estruturação coordenada levou a superação do limite do Simples Nacional, mas, por não
reconhecer a estrutura, manteve-se inadvertidamente no Simples Nacional, contrariamente ao
disposto na legislação. Nos autos do processo de exclusão do Simples Nacional e nestes restou
comprovada a existência de uma organização de empresas, interligadas entre si e controladas
diretamente pelo mesmo grupo de pessoas com relevância para o administrador Milton Santos
Ferreira da Costa, constituindo um grupo econômico de fato que se valeu inadvertidamente do
regime diferenciado.
Examinando os documentos contidos nos autos, constata-se a opção pelo regime
diferenciado e a consequente exclusão. Especialmente, vê-se a existência de procurações em favor
do Sr. Milton Santos Ferreira da Costa, conforme a seguir relacionadas:
a) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 07/01/2010, conferindo
poderes para o outorgado representar a sociedade junto ao Banco do Brasil (e-fls.
107/108);
b) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 24/03/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar, receber e
dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar contratos de
financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir empregados;
assinar contratos de prestação de serviço; e constituir advogados (e-fls. 109/110);
c) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 27/04/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior, além de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
16
permitir assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos sociais
perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 111/112);
d) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 14/02/2014, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls.
113/114);
e) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 24/03/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar, receber e
dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar contratos de
financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir empregados;
assinar contratos de prestação de serviço; constituir advogados; além de permitir
assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos sociais perante a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 115/116);
f) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 27/04/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls.
117/118);
g) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 14/02/2014, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls.
119/120);
h) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 24/03/2010,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar,
receber e dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar
contratos de financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir
empregados; assinar contratos de prestação de serviço; constituir advogados;
além de permitir assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos
sociais perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 121/122);
i) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 27/04/2010,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-
fls. 123/124);
j) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 14/02/2014,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-
fls. 125/126).
Referidas procurações demonstram um controle amplo e relevante por parte do Sr.
Milton na condução da gestão e negócios do grupo econômico de fato, valendo-se da sistemática
do Simples Nacional de forma inadvertida na contribuinte autuada.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
17
Além das procurações, constam dos autos os contratos sociais das empresas
envolvidas, onde se verificam os seguintes quadros societários:
a) Turin industrial Ltda – Sócio administrador: Ronald de Oliveira Ferreira; sócia:
Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 246/248);
b) Jump Plus Motel Ltda – Sócio administrador: Ronald de Oliveira Ferreira; sócia:
Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 301/304);
c) Construtora Técnica Ferreira Ltda – Sócios administradores: Ronald de Oliveira
Ferreira e Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 306-309); e
d) Turin Ltda – Sócio administrador: Milton Santos Ferreira da Costa; sócio:
Geraldo Eustáquio Fonseca Chaves (e-fls. 358/361).
Observa-se, na prática das procurações, que o Sr. Ronald de Oliveira Ferreira era o
efetivo gestor e controlador da administração das empresas Turin Industrial Ltda, Jump Plus Motel
Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda, a despeito de assumir a gestão formal apenas da
responsável solidária Turin Ltda. Utilizou-se do expediente de gestão por procurações e manteve a
autuada de forma inadvertida como optante do Simples Nacional, tendo sido excluída em decisão
terminativa definitiva baseada nestes exatos fatos. Referida decisão, aliás, deve ser reflexa nestes
autos, sob pena de contradição e violação da segurança jurídica e coisa julgada administrativa.
Observou-se que as empresas das quais o Sr. Ronald é sócio administrador também
são administradas, em realidade, conforme procurações, pelo Sr. Milton, sendo os mandatos
outorgados a ele muito nítidos e elucidativos da prática.
Dado este quadro, verificou-se então que o Sr. Milton Santos Ferreira Costa
administra todas as empresas envolvidas no lançamento, ainda que o Sr. Ronald de Oliveira
Ferreira seja o administrador de três empresas do grupo nos contratos sociais.
Dessas considerações, percebe-se a forte influência do Sr. Milton Santos Ferreira
Costa na administração do grupo e a manutenção de empresa no Simples Nacional quando o
limite permitido é extrapolado.
Os mandatos outorgados, como se observa nos autos, coincidentemente, foram
sempre formalizados pelas empresas respectivas na mesma data, e contratos sociais, o sócio da
Turin Ltda, Sr. Milton Santos Ferreira Costa, é quem, por óbvio, executa a vontade de todas as
sociedades: assina contratos, compra e vende ativos, movimenta as contas bancárias, firma
contratos de financiamento, representa as sociedades perante órgãos públicos, contrata
empregados, nomeia advogado para postular em juízo em nome das empresas e muito mais. Com
base no panorama documental dos autos, verifica-se que o Sr. Milton não se constitui em mero
contador responsável pela contabilidade das empresas, como pretende argumentar, sendo quem,
de fato, gerencia as empresas e pelos quadros societários formalmente distintos mantém empresa
no Simples Nacional de forma inadvertida.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
18
Se o Sr. Milton se ativesse somente à contabilidade das sociedades, os poderes
conferidos a ele deveriam ser restritos às atividades contábeis, que são bem menos amplos do que
aqueles que lhe foram conferidos. Não é atribuição de um profissional de contabilidade
movimentar contas bancárias, assinar contrato social, celebrar contrato de financiamento, admitir
e demitir funcionários, nomear advogado e tantos outros constantes da procuração. Neste
sentido, também não é demais lembrar que ao profissional de contabilidade cabe tão somente
registrar os fatos ocorridos no âmbito da sociedade, e não de executá-los.
De mais a mais, não é verossímil a argumentação do recorrente de que as
informações foram prestadas de modo incorreto pelo escritório de contabilidade, que não havia
realizado a alteração das informações do ex-sócio Milton no sistema, após sua retirada da Turin
Industrial em 2002.
Isso porque, primeiro, como o Sr. Milton exercia função de gestão, conforme
procurações lavradas, é razoável crer que a ele era retribuído em espécie com pró-labore, já que
não é comum que uma pessoa assuma encargos e responsabilidades sem ter nenhum retorno
financeiro; segundo, o pagamento de pró-labore ao Sr. Ronald, conforme documentos
apresentados na impugnação não afasta a possibilidade pagamento de remuneração ao Sr.
Ronald, que também se configurava administrador formal da sociedade; terceiro, também não é
razoável crer que, após decorrido tantos anos de sua retirada da empresa, o escritório de
contabilidade ainda continuava a registrar equivocadamente em sua escrita pagamentos a pessoa
não vinculada a Turin Industrial, sem que ninguém tivesse se apercebido da falha tão crassa que
estava acontecendo, como se alega ser um erro.
Ainda sobre a questão remuneratória, especialmente face ao levantamento “AB –
Retiradas Apuradas” por pagamentos feitos ao Sr. Milton Santos Ferreira Costa e ao Sr. Ronald de
Oliveira Ferreira, sobre os quais foram apuradas contribuições previdenciárias, tem-se ser certo
que o primeiro foi considerado diretor não empregado pela fiscalização (do ponto de vista formal
do contrato social) e o segundo era formalmente sócio administrador da autuada.
Não é crível e sustentável que o Sr. Milton tendo deixado de ser formalmente sócio
da empresa tenha permanecido recebendo pró-labore por supostos erros nos lançamentos
registrais contáveis efetivados pelo escritório de contabilidade. Não é razoável crer que referidos
valores foram lançados equivocadamente, já que, de fato, o Sr. Milton participava da gestão da
empresa, conforme mandato a ele outorgado, e, portanto, fazia jus ao pagamento de uma
retribuição em espécie como pró-labore; o pagamento de pró-labore ao sócio formal (Sr. Ronlad)
não anula, nem afasta a possibilidade de remuneração a título de pró-labore para o Sr. Milton,
como efetivamente constava nos registros contábeis. Não é aceitável que o escritório contábil
tenha incorrido em erro de escrituração informando pagamentos desde o ano de 2002, ano da
saída do Sr. Milton da sociedade, que supostamente deveriam ter cessado no longínquo passado
(2002).
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
19
De mais a mais, eventuais retificações de GFIP posteriormente ao lançamento, não
interferem no lançamento, quando a alegação e prova não se sustentam.
Não há reparos na decisão da DRJ e no lançamento, portanto.
Adicionalmente, em relação ao arbitramento, a recorrente alega que não houve o
pagamento de valores a nenhum sócio nos meses de 01/2012 a 03/2012, não sendo, portanto,
cabível o arbitramento. Entretanto, consta dos resumos das folhas de pagamento anexadas aos
autos (e-fls. 69/106) que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa vinha recebendo mensalmente
importâncias a título de retirada de pró-labore; porém, no que se refere aos meses de 01/2012 a
03/2012, ficou evidenciado que não constava das folhas nenhuma retirada a esse título em favor
do Sr. Milton, muito embora sua situação perante a empresa tivesse continuado sem nenhuma
alteração, ou seja, de acordo com as procurações lavradas, o Sr. Milton ainda exercia funções
típicas de gestão e controle do grupo de empresas. Logo, considerando que o Sr. Milton percebia
de forma contínua remuneração para realizar atividades típicas de administração; que o mandato
que lhe foi outorgado não havia sido revogado nos meses em discussão; que não é aceitável o fato
de uma pessoa realizar atividades com esse nível de complexidade e responsabilidade, como é o
de administrador, sem nenhuma retribuição, o que configurara um serviço voluntário; e que a
empresa autuada não forneceu nenhum documento identificando valores recebidos pelo Sr.
Milton, conforme informado no Relatório Fiscal, agiu de forma escorreita a autoridade lançadora
em atribuir nos meses de 01 a 03/2012, para fins de apuração de contribuição previdenciária, a
mesma remuneração que vinha sendo paga ao segurado no meses anteriores a 01/2012 e
posteriores a 03/2012, com fundamento no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212. Eventuais juntadas de
DEFIS, DASN, RPA não modificam o entendimento.
Ao fim, revela-se nos autos, portanto, o poder de administração do Sr. Milton e a
sua gestão sobre o grupo de sociedades, de forma informal, portando procurações, porquanto é a
mesma pessoa que administra todas as empresas do grupo, ensejando, dessa forma, a
configuração do grupo econômico de fato e que, apesar disso, não o reconhece para manter
empresa no Simples Nacional, ainda que a receita do grupo não permitisse a manutenção de
empresa do regime tributário diferenciado e favorecido.
A prática justifica o lançamento, inclusive porque a exclusão já foi efetivada em
definitivo em processo próprio terminativo.
O recorrente sustenta que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos
retroativos. Conquanto, também, não lhe assiste razão.
Tendo sido constatado a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional, a exclusão deve imperar desde o momento em
que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos há muito foram instituídos no
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
20
ordenamento jurídico, não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à
exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a
exigir a aplicação do regramento constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123,
que instituiu o regime simplificado de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29
a retroação dos efeitos da exclusão do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação
excludente. A retroação cuida, portanto, de aplicação da lei e do real efeito a que se submete a
autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Além disso, a capacidade contribuitiva está respeitada, o que se verifica, em
verdade, é que houve uma opção e manutenção inadvertida no Simples Nacional, conforme
decidido no processo de exclusão.
Por último, nestes autos não houve o lançamento de Terceiros, pelo que a
manifestação do assunto cabe no anexo Processo no 13603.722476/2015-42.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
O recurso voluntário do contribuinte é, portanto, negado provimento.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Jump Plus Motel Ltda, e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 700/718); e
Turin Ltda, e Milton Santos Ferreira da Costa - ME (e-fls. 719/748)
Os responsáveis solidários utilizam a mesma estrutura argumentativa do
contribuinte recorrente e adicionam argumento no sentido de que não basta a mesma gestão,
sendo necessário uma subordinação entre as empresas para configurar a solidariedade ou a prova
de que participaram do fato gerador ou a prática com excesso de poderes ou violação da lei ou
atos dolosos. Cita o art. 135 do CTN. A peça recursal é reiterativa dos termos das impugnações
respectivas.
Passo ao enfrentamento da peça recursal dos responsáveis solidários.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Os responsáveis solidários imputados pretendem afastar a imputação da sujeição
passiva solidária lavrada e notificada por ocasião do lançamento.
Muito bem. Não assiste razão aos recorrentes responsáveis solidários.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
21
Conforme se verificou no capítulo anterior, e tudo quanto lá redigido aqui pode ser
aproveitado, tem-se um contexto de gestão empresarial de empresas de forma comum e
integrada, peculiar e não natural, constituindo grupo de fato, funcionando a gestão por meio de
procurações de amplos e ilimitados poderes, de forma integrada, outorgadas em mesma data e
mesma estrutura lógica, sendo, ademais, violada a legislação tributária, especialmente a Lei
Complementar no 123, considerando que a receita bruta das empresas em gestão e controle
comum violam o teto permissivo a opção pelo Simples Nacional e, ainda assim, houve a opção
pelo regime diferenciado de modo a reduzir a tributação.
A gestão comum e peculiar das empresas com opção de empresa integrante do
grupo de fato pelo Simples Nacional, sem atenção aos limites da Lei Complementar no 123, finda
por violar a legislação tributária. O gestor comum do grupo ao manter empresa no regime
tributário diferenciado acaba por se afastar da legalidade e gere as pessoas jurídicas de forma
integrada com mandatos outorgados em mesma data e sob a mesma estrutura. No caso concreto
não há dúvidas do interesse integrado formatado por um método peculiar de gestão integrada
dada por procurações com mandatos amplos.
Por isso, inclusive, houve o afastamento motivado do sistema diferenciado com a
exclusão do Simples Nacional proferida pela Administração Tributária e, após o devido processo
legal administrativo fiscal, a exclusão foi mantida, em decisão terminativa final do contencioso
fiscal, sendo constatado e afirmado que houve a violação da norma do regime simplificado de
tributação ao qual a autuada não poderia ter sido mantida.
O fato, por consequência, é de conhecimento do gestor e, por óbvio, das
responsáveis solidárias, por não ser a ninguém permitido alegar o desconhecimento da lei. Neste
quadrante, o grupo de fato, informal, mantido por procurações, se vincula aos fatos reportados
pela fiscalização e a imputação da solidariedade se justifica tal como lavrada, visto que “as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações” previdenciárias-tributário (Lei no 8.212, art. 30, IX), sendo certo
que houve violação da Lei Complementar no 123 e que as empresas do grupo, sob a mesma
gestão, passaram a ter interesse na redução tributária vinculadas pelo modelo peculiar
estruturado.
Neste sentido, entendo caracterizado o grupo econômico de fato por haver duas ou
mais empresas sob uma mesma gestão, com demonstração de interesse integrado considerando
que administradas cada uma delas de forma coordenada por procurações com amplos poderes,
deixando de observar os limites da legislação tributária, especialmente quanto ao Simples
Nacional (Lei Complementar no 123).
Logo, caracterizado o grupo econômico de fato, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza – industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica
–, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias devidas por uma delas.
Sendo assim, sem razão os recorrentes responsáveis solidários.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.221 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2015-06
22
O recurso voluntário dos responsáveis solidários é, portanto, negado provimento.

CONCLUSÃO quanto aos Recursos Voluntários do contribuinte e solidários
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço dos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários; e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 778
DF CARF MF
Original